Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Humberto Ulhôa Gabinete do Des. Humberto Adjunto Ulhôa Número do processo: 0721487-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA PACIENTE: VALTON RIBEIRO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Adivalci Pereira da Silva em favor de Valton Ribeiro de Andrade, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. Como sustentação da impetração, sustentara o impetrante, em síntese, que o Ministério Público oferecera denúncia em desfavor do paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, todos do Código Penal. Esclarecera que, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.05.2021, fora decretada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram cominadas. Observara que, na data de 22.06.2021, adviera sentença que, acolhera integramente o pedido da acusação, condenara o paciente a 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, fixando o regime aberto para cumprimento da pena. Pontuara que, outrossim, a sentença indeferira o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob o fundamento de que ainda persistiam os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar. Registrara que a sentença transitara em julgado no dia 22.06.2021, para a defesa, e no dia 28.06.2021, para a acusação. Mencionara que, conquanto escorreita a sentença, diante do seu trânsito em julgado, sobeja inexorável a existência de fato novo que enseja a revogação da prisão preventiva do paciente. Noticiara que, conquanto tenha sido fixado o regime aberto para cumprimento da pena, o paciente permanece preso preventivamente. Ressaltara que, após o aperfeiçoamento da coisa julgada, cumprindo as obrigações acessórias cominadas, postulara ao juízo singular a revogação da prisão preventiva do paciente, “contudo, mesmo diante da urgência imposta pela lei nos casos em que envolve prisão, até o presente momento não houve manifestação por parte do D. Juízo, acarretando a manutenção da prisão preventiva de um réu que foi condenado a 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime aberto, com apena pelo período de 2 (dois) anos e com as medidas protetivas revogada[1].” Registrara que esse pedido fora formulado no dia 30 de junho passado, e, até esta data, ainda não obteve manifestação da juíza a quo. Defendera a subsistência dê ilegalidade na preservação da prisão preventiva do paciente, que, na hipótese, ressoa incompatível com a fixação do regime de cumprimento da pena fixado pela sentença. Salientara que até mesmo as medidas protetivas de urgência concedidas no curso procedimental perderam sua vigência após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ficando patente que a manutenção da prisão preventiva do paciente afigura-se excessiva e desproporcional, tendo em conta, inclusive, a pena que lhe fora cominada ao final. Alinhando esses argumentos e acentuando que a perduração da segregação do paciente traduz ato ilegal diante da ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, pugnara o impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura dele. Ao final, requerera a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Adivalci Pereira da Silva em favor de Valton Ribeiro de Andrade, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. Objetiva o impetrante a concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente e, ao final, a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Como fundamento da impetração, aduzira que o paciente fora condenado a pena, cujo regime de cumprimento é o aberto, não se legitimando, portanto, que permaneça segregado. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada à concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente, sob o fundamento da existência de fato novo, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença condenatória que o condenara à pena de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção e fixara o regime aberto para cumprimento da pena, hábil a afastar os pressupostos da prisão preventiva decretada durante o curso procedimental, não subsistindo os motivos que ensejaram sua segregação cautelar. Alinhavadas essas considerações, conforme se infere dos autos da ação penal, a prisão preventiva do paciente fora decretada no dia 24.05.2021, em sede de audiência de instrução e julgamento, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas como forma de preservação da incolumidade de sua ex-companheira, diante do histórico de violência doméstica que apresentava, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “(...) Conforme as informações obtidas na audiência de instrução deste feito, o denunciado, além do descumprir continuamente as diversas medidas protetivas vigentes em seu desfavor, prossegue no comportamento violento contra a ex-companheira. (...) O denunciado não se conforma com a separação e insiste na retomada do relacionamento, fato este que poderá inclusive ensejar crime previsto no art. 147-A do Código Penal e deverá ser devidamente apurado. Verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e a conveniência da instrução criminal. (...) Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo do réu, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, inclusive de letalidade bem como, assim, assegurar as medidas protetivas frequentemente descumpridas pelo acusado. Diante do exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. (...) Desse modo, com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006, decreto a prisão preventiva de VALTON RIBEIRO DE ANDRADE qualificado nos autos. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” Concluído o trânsito da ação penal, na data de 22.06.2021 adviera sentença penal condenatória. O provimento, acolhendo integramente o pedido da acusação, condenara o paciente à pena de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. A sentença, a despeito do regime de cumprimento da reprimenda, indeferira o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Confira-se[3]: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido lançado na denúncia para condenar o denunciado, VALTON RIBEIRO DE ANDRADE, nas penas dos arts. 129, §9o, c/c art. 14, inciso II, e 147, todos do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. (...) No que toca à unificação da pena, verifica-se a pluralidade de desígnios e multiplicidade de ações, de modo que se aplica a regra do cúmulo material, tal como disposta no art. 69 do Código Penal, de modo que fixo a pena definitiva do sentenciado em 10 meses e 13 dias de detenção. O regime de pena será o aberto (art. 33, § 2o, ‘c’ c/c §3o, ambos do Código Penal). Deixo de efetuar o cálculo para a detração prevista no § 2o, do artigo 387 do Código de Processo Penal, eis que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Em face do preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade deverá ser suspensa pelo período de 2 (dois) anos. Ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado, consoante decisão proferida nos autos (ata de ID no 92616382), razão pela qual deve ser mantida a ordem de custódia, encontrando-se incólumes os motivos explicitados na referida decisão, sobretudo porque inexiste nos presentes autos fato novo capaz de determinar a revogação da prisão preventiva do sentenciado, sendo de rigor promover, ainda, a garantia da ordem pública. As provas da materialidade e autoria das infrações penais foram profundamente examinadas ao longo da marcha processual, sendo que, em verdade, a única alteração fática ou jurídica foi a presente sentença. Permanece, ainda, o risco de reiteração criminosa. Ressalto que as circunstâncias concretas dos fatos e da prisão do denunciado, bem como a reiteração de condutas delitivas contra a ex-companheira - que é extremamente alarmante e sugere risco concreto à integridade física e psíquica da vítima - não só demonstram a necessidade da manutenção da prisão, como afastam a adoção de qualquer outro meio menos gravoso para preservar a ordem pública, na qual se insere a tranquilidade à vítima. Assim, não verifico nos autos argumentos que infirmem as razões que deram ensejo ao decreto prisional do sentenciado, mantido, na essência, o substrato fático probatório da medida cautelar deferida. De fato, a prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena. Além disso, tem ela caráter instrumental, ou seja, somente pode ser decretada ou mantida se imprescindível para o processo, não podendo ultrapassar prazo razoável, sob pena de caracterizar flagrante constrangimento ilegal. Tal medida se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, a gravidade concreta restou evidenciada pela notícia fornecida pelas vítimas em audiência de instrução, na qual narraram reiterados episódios de descumprimentos das medidas protetivas correlatas, o qual aponta a presença do fumus comissi delict. O contexto fático aponta que se trata de um preso provisório cuja periculosidade e histórico de violência doméstica reforçam a probabilidade de reiteração delitiva e recomendam que permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública, especialmente a segurança da vítima. A violência reiterada do denunciado em âmbito de violência doméstica, denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, evidenciando a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima Adriana, sua ex-companheira, que, claramente, se encontra em risco. Assim, se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do réu e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. Desse modo, a gravidade concreta das condutas imputadas ao sentenciado e, ainda, o risco de reiteração delitiva demonstraram a periculosidade do denunciado e o periculum libertatis e são fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem assim para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, a fim de interromper a escalada de violência no ambiente doméstico e preservar a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, uma vez preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e ante a conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese, torna-se inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Portanto, conforme consignado na decisão supramencionada, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da ofendida, razão pela qual não faculto ao sentenciado o direito de apelar em liberdade e mantenho a custódia preventiva. (...) Mantenho as medidas protetivas correlatas até o trânsito em julgado da sentença condenatória.” Advindo o trânsito em julgado da sentença para o paciente[4], fora formulado pedido de revogação de sua prisão preventiva[5]. Diante do aludido pedido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação na data de hoje – 02.07.2021[6]. Dos atos e fatos processuais deriva que o aduzido pelo impetrante à guisa de fato novo encerra novidade até mesmo para o juiz natural da causa, obstando que seja içado como fundamento para a impetração que formulara, sob pena de supressão dum grau jurisdicional. Com efeito, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em razão do advento da coisa julgada e cumprimento das penas acessórias encontra-se pendente de apreciação, de modo que, não tendo sido ainda examinado pelo juiz da causa, inviável a essa instância recursal sua apreciação. Sob essa realidade processual, inviável que o decidido seja reputado como ato passível de irradiar coação ilegal e legitimar a concessão de ordem de soltura em caráter liminar. Ora, o pedido de revogação da prisão preventiva ainda não restara indeferido pela autoridade impetrada, inexistindo ilegalidade a ser combatida via habeas corpus, não podendo a questão, ainda que envolva matéria apreciável de ofício, ser apreciada no presente writ sob pena de indevida supressão de instância. A segregação cautelar fora perseverada pela sentença, não tendo o impetrante infirmado o decidido. A seu turno, o fato novo que deixaria a perduração da segregação carente de sustentação ocorrera subsequentemente, com o trânsito em julgado da sentença, e, com base nele, deve o paciente aguardar a resolução a ser conferida pelo juiz natural da causa. Em suma, a impetração se lastreia em fato e fundamentos que ainda estão pendentes de apreciação pelo juiz natural da causa, no ambiente de novo pedido de revogação da prisão preventiva, e não na ilegalidade que permearia a decisão que, defronte a realidade processual até então subsistente, indeferira a revogação da segregação cautelar. Com efeito, conquanto tenha havido formulação de pedido perante o juiz natural, fora determinada a prévia oitiva do Ministério Público, de modo que a pretensão ainda não fora examinada. Inviável, pois, que a decisão precedentemente editada seja içada como ilegal e lastro do aviamento desta impetração. Nesse contexto, a despeito das alegações de urgência e ilegalidade da prisão suscitadas pelo impetrante na exposição dos fatos, a apreciação do fato novo aduzido com vistas ao relaxamento da prisão do paciente encerraria manifesta supressão de instância, uma vez que não examinado pelo juízo natural no ambiente de novo pedido de liberdade. Consoante pontuado, afigura-se inviável que a impetração seja endereçada a decisão editada sob realidade diversa da agora invocada como apta a descortinar situação de ilegalidade e antes do exame do pedido por derradeiro formulado pelo juiz da causa, ou juiz plantonista, com base nos fatos novos invocados como aptos a descerrar situação que esmaece os fundamentos que lastrearam a segregação cautelar do paciente. O encadeamento processual inerente ao devido processo legal demanda que, antes de a parte se valer do segundo grau de jurisdição, submeta a questão ao exame do juiz da causa, pois somente assim se assegura o encadeamento lógico do procedimento e se preserva a fórmula e forma de acesso ao segundo grau jurisdicional. Antes da submissão da questão ao exame do juiz originário, inviável que a parte, ainda que se esteja no ambiente de segregação pessoal, sobrepujando um grau jurisdicional, se valha diretamente do segundo grau de jurisdição, conforme pretendido pelo impetrante. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade processual, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que seja reputada ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prolação da sentença que determinara a preservação da prisão preventiva do paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos inteiramente novos e ainda não apreciados pelo juiz natural da causa, inviável, pois, a concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Ante o exposto, indefiro a liminar reclamada, mantendo o paciente segregado. Comunique-se e requisite-se ao eminente juiz da causa as informações de praxe. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, fazendo-se os autos conclusos, em seguida, ao eminente relator originário da impetração, consoante anotado no termo de distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID Num. 27013614 - Pág. 3 (fl. 5). [2] - ID Num. 92616382 - Pág. 4 (fl. 170) – ação penal. [3] - ID Num. 95365116 - Pág. 8/10 (fls. 275/277) – ação penal. [4] - ID Num. 95979039 - Pág. 1 (fl. 336) – ação penal. [5] - ID Num. 96170591 - Pág. 1/5 (fls. 340/344) – ação penal. [6] - ID Num. 96518517 - Pág. 1 (fl. 356) – ação penal.